Tribunal: TJDFT
Processo: 0007017-65.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0007017-65.2017.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, CLAYTON GONCALVES SPERANDIO, ROGERIO GOMES AMADOR APELADO: CLAYTON GONCALVES SPERANDIO, ROGERIO GOMES AMADOR, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de recursos de APELAÇÃO CRIMINAL interpostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, bem como pelas Defesas dos réus contra a sentença que condenou Clayton Gonçalves Sperandio e Rogério Gomes Amador como incurso nas sanções do artigo 305 (concussão) c/c artigo 53 (co-autoria), ambos do Código Penal Militar, por nove vezes, e artigo 288 do Código Penal, na forma do artigo 79, caput, do Código Penal Militar (concurso material), nos autos da ação penal no 0007017-65.2017.8.07.0020, em curso no Juízo da Primeira Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF (ID 49381673). Inicialmente, consta da petição de ID 49690779, apresentada pela Defesa de Rogério Gomes Amador, o pedido de redistribuição dos autos ao Desembargador Silvanio Barbosa, sob o argumento de que ele estaria prevento para apreciar o presente feito. Entretanto, verifica-se da certidão de autuação (ID 49607903), que este relator já atuou no presente feito, no julgamento do Habeas Corpus no 0716179-06.2017.8.07.0000. Portanto, resta configurada a prevenção deste julgador para apreciar as presentes apelações criminais, nos termos do disposto no artigo 81, caput, e § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que assim dispõe: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) Assim, indefiro o pedido de redistribuição dos presentes autos ao eminente Desembargador Silvanio Barbosa. Outrossim, as Defesas dos réus Clayton Gonçalves Sperandio (ID 49381695) e Rogério Gomes Amador (ID 49381709) optaram pela prerrogativa do artigo 600, § 4o, do Código de Processo Penal, informando que protocolizariam as razões recursais perante este Tribunal de Justiça. Diante do exposto, intimem-se os advogados dos referidos réus para que apresentem as razões recursais. Apresentadas as razões, encaminhem-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para apresentar contrarrazões aos recursos defensivos. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 9 de agosto de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator